Tribunal: TJDFT
Processo: 0014191-18.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DE FORMAL. A exigência de quitação dos tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio não se confunde com a quitação do tributo para a transmissão de bens (ITCD). A inovação normativa do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil não altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, após o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo. Precedentes.